Tribunal: TJES
Processo: 5003257-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Câmbio
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003257-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003257-17.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda e outros em razão do Acórdão inserido no id 1742229, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

Nas razões de seu recurso (id 1803967) os Embargantes aduzem que o Acórdão recorrido contém omissão e contradição, vícios estes que, segundo defendem os Embargantes, devem ser sanados no julgamento do recurso, inclusive com atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões no id 1848179 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 22 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003257-17.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pemagran Pedras e Granitos Ltda e outros em razão do Acórdão inserido no id 1742229, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DOS SÓCIOS DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio (ACC) não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência dos arts. 49, § 4º e 86, II, da Lei n.º 11.101/05. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 2. Nos termos da Súmula n.º 581 do c. STJ, a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” 3. Alegação de descaracterização de contrato de câmbio para contrato de mútuo que não encontra respaldo nas provas dos autos, além de já ter sido rejeitada em ação de embargos à execução. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Agravo interno prejudicado. (Id 1630006).

Nas razões do recurso em julgamento (id 1803967) os ora Embargantes aduzem, em síntese, que há contradição e omissões no Acórdão recorrido.

Contradição porque, segundo os Embargantes, ao contrário do que constou no Acórdão, “
para concluir que o contrato discutido figura ou não como ACC, necessária o deferimento da prova pericial
” (página 04 das razões recursais); e omissão porquanto este egrégio Órgão Colegiado teria deixado de analisar:

“(...) o pleito de suspensão da execução em face dos devedores solidários (art. 6º da Lei 11.101/2005), bem como, ao deixar de analisar o pleito dos fundamentos dos arts. 47, 49 da Lei, quais seguem o entendimento da proteção da empresa, no qual os créditos indicados até a data do pedido, devem sujeitar a recuperação judicial, e ao plano recuperacional nos moldes que for aprovado, para consequentemente ocorrer a novação (art. 59 da Lei e 360, I, do CC/01).” (Página 05 das razões recursais).

Nada obstante as alegações dos Embargantes, a simples leitura das razões recursais revela,
data maxima venia
, não a intenção de corrigir vícios do julgado, mas, sim, de obter a reforma do Acórdão, que não teria seguido o entendimento defendido no Agravo de Instrumento.

A contradição indicada pelos Embargantes, por exemplo, não diz respeito aos fundamentos e conclusões contidas no Acórdão, mas, sim, entre o julgado recorrido e entendimento invocado nas razões recursais e julgados de outros Tribunais.

Ocorre que, como se sabe, a contradição que viabiliza os Embargos de Declaração é, apenas, aquela interna do próprio julgado. Neste sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre a solução alcançada e aquela almejada pelo jurisdicionado
. (...). (EDcl no AgInt no AREsp 1839167/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (Sem grifo no original).

(...).
Os embargos de declaração fundados em contradição devem versar sobre a contradição interna ao julgado, não entre ele e a jurisprudência da Corte, que nem sequer existe na hipótese
. (...). (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1439800/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 28/10/2021). (Sem grifo no original).

(...).
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro externo ao julgado embargado
. No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si. Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade essa imprópria para essa via recursal. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 1687861/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021). (Sem grifo no original).

No que toca à omissão indicada pelos Embargantes, a verdade é que no Acórdão recorrido houve expressa e direta manifestação sobre os pontos suscitados nas razões recursais,
como se vê nos seguintes trechos do julgado:

“O primeiro argumento dos Agravantes, por exemplo, é contrário à Súmula n.º 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a '
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
'.

Já quanto aos contratos de câmbio (ACC – Adiantamento a Contrato de Câmbio) a sua não sujeição aos efeitos da recuperação judicial é expressa nos seguintes dispositivos da Lei n.º 11.101/05:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

(...).

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...);

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.

Nada obstante a clareza dos dispositivos legais, a jurisprudência do STJ (a exemplo do citado AgInt no AREsp 581.749/SP) e a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também se manifestam no sentido de que os créditos decorrentes de ACC não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. (...).

(...).

Quanto ao argumento pertinente à descaracterização dos ACCs para mútuo, não há demonstração, pelos Agravantes, de quais seriam os motivos para se reconhecer esse desvirtuamento do contrato de câmbio – há, apenas, as alegações contidas nas páginas 13-15 das razões recursais –, sendo certo, ademais, que o tema já foi enfrentado nos Embargos à Execução opostos pelos ora Agravantes (processo de n.º 0003763-16.2019.8.08.0011), não havendo comprovação dessa alegada descaracterização.”

Como se vê, não há vícios no julgado; há, sim, clara intenção dos Embargantes de obter a reforma do Acórdão por via imprópria, já que os Embargos de Declaração se prestam, apenas, a corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE OBTER A REFORMA DO JULGADO. SEM VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre a solução alcançada e aquela almejada pelo jurisdicionado” (EDcl no AgInt no AREsp 1839167/MS). 2. Não se há falar em omissão quando no julgado há expressa manifestação sobre todos os pontos tidos pela parte como omissos. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.